Tribunal: TJBA
Processo: 0021949-46.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0021949-46.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Celina Barreto Magalhães

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS ATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PDF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL APÓS NOVA MAJORAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reabertura de cumprimento de obrigação de fazer, no bojo de mandado de segurança em que se reconheceu à impetrante – pensionista de servidor estadual falecido – o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, inclusive quanto à incorporação da rubrica PDF – Prêmio de Desempenho Fazendário. A agravante alegou descumprimento parcial da ordem judicial, sustentando que o Estado da Bahia não teria implementado a majoração da referida gratificação decorrente da Lei Estadual nº 14.404/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reabrir o mandado de segurança arquivado para discutir majorações posteriores à concessão da ordem judicial transitada em julgado; (ii) estabelecer se a omissão na atualização da rubrica PDF com base na Lei nº 14.404/2021 configura descumprimento da decisão judicial anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que reconheceu a paridade remuneratória foi cumprida, conforme documentos anexados pelo Estado e ausência de insurgência da exequente à época, o que ensejou o arquivamento do feito (IDs 12743741, 37381426 e n. 53603392 da PETIÇÃO CÍVEL n. 8013121-12.2021.8.05.0000).

4. Eventuais alterações supervenientes na estrutura remuneratória dos servidores ativos, como a majoração da gratificação PDF pela Lei Estadual nº 14.404/2021, não podem ser discutidas nos autos do mandado de segurança arquivado, sob pena de transformar o processo em tutela permanente e ilimitada.

5. A obrigação reconhecida judicialmente possui natureza de trato sucessivo, mas seu cumprimento, quanto às parcelas então vigentes, já foi declarado e encerrado judicialmente, sendo necessário o ajuizamento de nova ação para discutir repercussões remuneratórias posteriores.

6. A ausência de elementos probatórios que demonstrem a incorreção do valor pago, a ausência de impugnação no momento oportuno e a existência de processo administrativo em trâmite (ID 78893039). afastam a plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 513, § 1º, e 927; Lei nº 14.404/2021 (BA); Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos de n
º 0021949-46.2015.8.05.0000
, em que figuram como agravante Celina Barreto Magalhães e como agravado
s ESTADO DA BAHIA e outros (2).

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao

recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR